Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603851-18.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LEOVIR DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LEOVIR DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
16/09/2020
Número: 0603851-18.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 21/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602471-57.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LEOVIR DE OLIVEIRA, CPF:
848.655.639-20, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Humanista da Solidariedade
- PHS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LEOVIR DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
LEOVIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
LUIZ CARLOS MIBACH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
97988
16
16/09/2020 18:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.276

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603851-18.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LEOVIR DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: LEOVIR DE OLIVEIRA
- OAB/PR85431
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MIBACH
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.553/2017.
CONTAS
DECLARADAS NÃO PRESTADAS. OMISSÃO NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. CANDIDATO QUE NÃO SE
MANIFESTA EMBORA INTIMADO PESSOALMENTE ACERCA DO
PARECER CONCLUSIVO. JUNTADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL E PROCURAÇÃO APÓS PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTE
REGIONAL. IRREGULARIDADES SUPERÁVEIS. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
RECEBIDA
COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS .
1.Devidamente citado e posteriormente intimado pessoalmente sobre o
parecer técnico conclusivo, o requerente não se manifestou,
apresentando contas finais após a prolação de acórdão que declarou
suas contas não prestadas.
2.A par do entendimento sedimentado do TSE, acerca do necessário
reconhecimento da preclusão nos processos de prestação de contas (PC
291–06, DJE 19.6.2019; AI nº060721956,DJE 10.02.2020; Respe
nº060201207, DJE 13.03.2020; Respe nº060034714, DJE 15.05.2020)
este Colegiado posicionou-se, nas prestações de contas relativas ao
pleito de 2018, pela possibilidade de juntada de documentos após o
julgamento das contas, desde que antes do trânsito em julgado (ED na
PC nº0603208-60.2018.6.16.0000 Rel. Paulo Afonso Da Motta Ribeiro.
Julgado em 08.05.2019 e ED na PC nº0603308-15.2018.6.16.0000 Rel.
Luiz Fernando Wowk Penteado. Julgado em 27.04.2020).
3.Encaminhados os autos ao Setor Técnico e à Procuradoria Regional
Eleitoral, e não sendo identificadas quaisquer irregularidades graves, que
possibilitam a aprovação das contas do prestador, com as ressalvas,
Num. 9798816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 18:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091618390213500000009291642
Número do documento: 20091618390213500000009291642

decorrentes da ausência de entrega da prestação de contas parcial e
intempestividade na entrega da prestação de contas final.
4.Contas apresentadas recebidas como embargos de declaração,
acolhidos, com efeitos infringentes, para aprová-las com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de apresentação de prestação de contas final, por LEOVIR DE OLIVEIRA,após

publicação do acórdão que julgou suas contas referentes ao pleito de 2018, como
não prestadas (ID 5069516).
2.Através da decisão de ID 5438016, foram remetidos os autos à Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, que emitiu parecer concluindo pela aprovação das contas em razão
da constatação das seguintes impropriedades: a) não apresentação da prestação de contas
parcial; e, b) entrega intempestiva da prestação de contas final (ID 7381366).
3.A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas,
nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017 (ID. 7828516).
É o relatório.

VOTO

1.No caso em análise, LEOVIR DE OLIVEIRA teve suas contas referentes à campanha
eleitoral de 2018 em que concorreu ao cargo de deputado estadual e não foi eleito, julgadas
como não prestadas, em acórdão deste Regional, que recebeu a seguinte ementa (ID
5069516):
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – NÃO
PRESTAÇÃO – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO – LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – DEVIDAMENTE CITADO, NÃO SE
MANIFESTOU – CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
Num. 9798816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 18:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091618390213500000009291642
Número do documento: 20091618390213500000009291642

1.Ex-candidato que, embora pessoalmente intimado para apresentar suas contas finais, bem
como acerca da manifestação e da obrigatoriedade de constituir advogado nos autos (arts.52,
§6º, IV, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº23.553/17), permaneceu silente.
2.Julgamento das contas como não prestadas.
2.Após a prolação do referido acórdão, porém antes do trânsito em julgado da decisão
colegiada, o prestador apresentou prestação de contas final (ID 5140866 e ss), ao que se
determinou o encaminhamento dos autos ao órgão técnico, para parecer (ID 5438016).
3.A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou novo parecer técnico conclusivo (ID
7381366), pela aprovação das contas com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades
remanescentes:
4.A apresentação das contas finais em 14.10.2019, após a prolação do acórdão que julgou as
contas não prestadas, deve, preliminarmente, ser observada.
5.De fato, o
, do artigo 52, da Res.TSE nº23.553/2017 preconiza que:
caput
Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o
trigésimo dia posterior à realização das eleições.
6.Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
7.No caso, o prestador, pessoalmente intimado acerca do relatório conclusivo e para que
juntasse a prestação de contas final, sob pena de ter as contas julgadas não prestadas,
quedou-se inerte (ID 3404066 e 3475916).
8.De acordo com a Resolução nº23.557/2017, as diligências devem ser cumpridas pelos

candidatos e partidos políticos no prazo de 3 dias contados da intimação, sob pena
de preclusão.
9.Veja-se:
Art.72 - Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei
nº9.504/1997, art.30, §4º).
§1º - As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
10.A jurisprudência atual do Tribunal Superior Eleitoral é firme quanto ao reconhecimento da
preclusão nos processos de prestação de contas.
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES NÃO SANADAS. SERVIÇOS JURÍDICOS E
CONTÁBEIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. (...) 5.A juntada de
documentação após o parecer conclusivo, quando o prestador de contas já havia sido
intimado anteriormente para sanar as irregularidades ali apontadas, atrai os efeitos da
preclusão, impedindo o seu conhecimento, conforme jurisprudência consolidada desta
Precedente: PC 291–06, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 19.6.2019.6 (Agravo de
Corte.
Num. 9798816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 18:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091618390213500000009291642
Número do documento: 20091618390213500000009291642

Instrumento nº 060721956, Acórdão, Relator(a) Min. Sérgio Banhos, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 28, Data 10/02/2020).
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO DISTRITAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. (...) 1.A juntada extemporânea de documento, em prestação de contas,
quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
(AgR–AI nº1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) (...)
relações jurídicas
(Recurso Especial Eleitoral nº060201207, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 50, Data 13/03/2020).
11.Neste sentido, observa-se recente julgado, em que aquele Egrégio Tribunal deu provimento
ao recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de declarar a nulidade do
acórdão regional e determinar novo julgamento desconsiderando–se os documentos juntados
após o relatório técnico conclusivo, sobre o qual o prestador foi intimado e não se manifestou:
Direito Eleitoral. Agravo interno no Agravo de instrumento. Eleições 2018. Prestação de contas.
Apresentação extemporânea de documentos. Desprovimento. 1.Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que conheceu do agravo nos próprios autos para dar provimento
ao recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de declarar a nulidade do
acórdão regional e determinar novo julgamento desconsiderando–se os documentos juntados
após o parecer técnico conclusivo. 2.A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que não é possível, em prestação de contas, a juntada extemporânea de
documentos quando a parte, tendo sido intimada a suprir a falha, não o faz no momento
oportuno. Operam–se, assim, os efeitos da preclusão, nos termos do art.72, §1º, da
3.A petição de agravo não traz nenhum subsídio apto a alterar a
Res.–TSE nº23.553/2017.
conclusão, razão pela qual deve ser mantido o entendimento da decisão agravada. 4.Agravo
interno a que se nega provimento (Recurso Especial Eleitoral nº060034714, Acórdão,
Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE 15/05/2020).

12.A situação descrita nestes autos é ainda mais grave, porquanto houve a citação e
intimação pessoalpara manifestar-se acerca do parecer técnico, com a advertência de que
o julgamento das contas como não prestadas acarretaria a ausência de quitação eleitoral em
seu cadastro, situação que o impediria, inclusive, de se candidatar futuramente.
13.Ainda assim, não se manifestou dentro do tríduo legal para tanto, juntando procuração e
apresentando as contas finais apenas após a prolação do acórdão que declarou suas contas
como não prestadas (ID 1560016, 3404066; 4930316).
14.Aliás, o requerente somente foi localizado e intimado porque obtidos seus dados no o SGIP
- Sistema de gerenciamento de Informações partidárias, em que consta que é presidente da
Comissão provisória do Partido Humanista da Solidariedade em Pinhais/PR (ID 3404066).

15.Ocorre que, a par do entendimento sedimentado do TSE, acerca do
reconhecimento do efeito processual da preclusão em prestação de contas,
este Colegiado posicionou-se, nas prestações de contas relativas ao pleito de

2018, no sentido da
possibilidade de juntada de documentos, para
reapreciação das contas, mesmo nos casos em que publicado o acórdão que
julgou as contas.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO FEDERAL - LEI N°9.504/97
E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - ACÓRDÃO QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. JUNTADA DE
Num. 9798816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 18:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091618390213500000009291642
Número do documento: 20091618390213500000009291642

NOVOS DOCUMENTOS COM OS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. NOVA DOCUMENTAÇÃO QUE AFASTA AS
INCONFORMIDADES EM RELAÇÃO ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. NÃO
OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. FALHA FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. EMBARGOS CONHECIDOS E
PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA APROVAR COM RESSALVAS AS
CONTAS DO CANDIDATO. (...) 2.A juntada de novos documentos, em sede de embargos
de declaração, vem sendo admitida por esta Corte, vez que propiciam melhor análise
das contas eleitorais, atendendo ao interesse público de fiscalizar o financiamento e
3.Novos documentos que permitem
aplicação dos recursos das campanhas. Precedentes.
a análise das movimentações financeiras realizadas com recursos provenientes do Fundo
Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Irregularidades sanadas.
4.A não observância das formalidades previstas no art.74, §1º, inciso II, alínea "a", da
Resolução nº23.553/2017, não impedem a análise das contas apresentadas, acarretando,
. Embargos conhecidos e providos com efeitos
tão somente, apontamento de ressalva
infringentes, para aprovar com ressalvas as contas do candidato Irineu Rodrigues (ED
nº0602976-48.2018.6.16.0000, Acórdão nº54709 de 05/06/2019, Rel. Antonio Franco Ferreira
da Costa Neto, Publicação: DJ 11/06/2019).

EMENTA - ELEIÇÃO 2018 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.Em sede
de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de documentos, na instância
originária, para o fim de se assegurar ao candidato a mais ampla oportunidade para
2.Embargos conhecidos e
demonstrar a regularidade de suas contas de campanha.
acolhidos para afastar a determinação da devolução do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo a aprovação com ressalvas das contas (PC nº0602655-13.2018.6.16.0000, Acórdão
nº54702 de 04/06/2019, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ 12/06/2019).
16.Não passa desapercebido que, embora tenha havido a juntada intempestiva da prestação
de contas final, que conforme parecer técnico propiciam inclusive o julgamento das contas
aprovadas com ressalvas, não foi colacionada a petição de embargos de declaração.
17.No caso, entretanto, de acordo com entendimento deste Tribunal, pode-se
analisar a prestação de contas final juntada após a prolação do acórdão, mas

dentro do prazo para interposição dos embargos de declaração, em virtude da
busca da verdade real.
18.Neste sentido veja-se precedente deste Regional, em que se rejeitou embargos de
declaração, determinando a conversão do feito em diligência, a fim de que os novos
documentos fossem apreciados pelo Setor Técnico, para novo julgamento:
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NULIDADE DE
INTIMAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CORRETA PUBLICAÇÃO DOS DADOS DO PROCESSO
NO MURAL ELETRÔNICO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. APRESENTAÇÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS PELO SISTEMA SPCE APÓS JULGAMENTO. NECESSIDADE
DE ANÁLISE EM BUSCA DA VERDADE REAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA ELABORAÇÃO DE PARECER
TÉCNICO.
1.O fato de ter sido juntada no processo de prestação de contas uma certidão de publicação
em nome de candidato diverso não implica em nulidade, eis que no Mural Eletrônico veiculado
constam todos os dados corretos do processo, permitindo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Num. 9798816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 18:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091618390213500000009291642
Número do documento: 20091618390213500000009291642

2.Não havendo obscuridade, contradição, omissão a desfazer entre os termos do acórdão, não
há espaço para rediscussão da matéria julgada por esta via.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.
4.Excepcionalmente admite-se a juntada de novos documentos apresentados via
prestação de contas retificadora após o julgamento em busca da verdade real que deve
nortear a prestação de contas.
(Embargos de Declaração na Prestação de Contas
5.Feito convertido em diligência
nº0603208-60.2018.6.16.0000, Acórdão nº54662 de 08/05/2019, Relator Paulo Afonso Da Motta
Ribeiro. DJ 15/05/2019).
19.É de se destacar, ainda, caso bastante semelhante ao presente, em que a Corte admitiu a
apresentação de documentos após proferida a decisão colegiada, mesmo sem a oposição de
embargos de declaração pelo prestador:
EMENTA: ELEIÇÃO 2018 – PEDIDO DE SANEAMENTO DAS CONTAS POR MEIO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO
– CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – RETIFICADORA CONHECIDA. 1.Em sede de
prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de documentos antes da ocorrência
do trânsito em julgado, na instância originária, para o fim de se assegurar ao candidato a mais
ampla oportunidade para demonstrar a regularidade de suas contas de campanha. 2.O
recebimento de doação por meio de depósito bancário identificado e não transferência, em
que pese o desatendimento ao disposto artigo 22, §1º, da Resolução TSE 23.553, tem
respaldo no artigo 23, §4º, da Lei nº9.504/97 e atende à finalidade da norma, que é a exata
identificação dos doadores. 3.A ausência de apresentação dos extratos bancários em sua
forma consolidada pode ser superada quando apresentado extrato bancário eletrônico pela
instituição financeira diretamente no sistema SPCE. Precedentes desta Corte. 4.Instrumento
de procuração e prestação de contas retificadora conhecidos e recebidos para aprovar as
contas com ressalvas. (Embargos de Declaração na Prestação de Contas
nº0603308-15.2018.6.16.0000, Acórdão nº56030 de 27/04/2020, Relator LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO. DJ 27/04/2020).
20.Observa-se, ainda, que nestes autos houve a juntada da carta de ordem cumprida,
intimando do acórdão que julgou as contas não prestadas em 17.10.2019. O prestador,
todavia, juntou os documentos em 14.10.2019 (ID 5198266 e ID 5140816). Assim, e de acordo

com o artigo 275, §1º, do Código Eleitoral e artigo 231, inciso IV,
, do CPC,
in fine
não há que
se falar em trânsito em julgado.
21.Superada, portanto, a discussão acerca da possibilidade de apreciação de prestação de
contas final após o julgamento das contas.
22.Conforme informação do órgão técnico, os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$90,00, tratando-se de valores financeiros do próprio prestador.
Não houve doações financeiras efetuadas a título de outros recursos.
Não houve doação de valor estimável em dinheiro.
Não constam informações de recebimento de recursos de origem não identificada ou de
fonte vedada.
23.O prestador obteve 234 votos.
Num. 9798816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 18:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091618390213500000009291642
Número do documento: 20091618390213500000009291642

24.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes
irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico (ID 7381366).

I) ausência de apresentação da prestação de contas parcial e
II)

Intempestividade na apresentação das contas finais (item 1.1):
A Resolução TSE nº23.553/17, regulamentando o artigo 30 da Lei nº9.504/1997, impôs, no seu
artigo 50, §4º, aos candidatos, o dever de prestar contas parciais entre os dias 09 a 13 de
setembro do ano eleitoral, constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
ocorrida desde o início da campanha até o dia 08 de setembro.
Da mesma forma, o artigo 52 da resolução preconiza que as prestações de contas finais
referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Portanto, ao deixar de entregar sua prestação de contas parcial, o requerente incorreu em
violação à norma de regência.
Ocorre que, quanto a isso, como supracitado, a orientação deste Colegiado é no sentido de
aprovar com ressalvas as contas, quando a apresentação de prestação de contas final permite
a fiscalização sobre a movimentação financeira e estimável do candidato.
Neste sentido veja-se caso semelhante a este, quanto às irregularidades consistentes na
omissão na entrega da prestação de contas parcial e intempestividade na entrega da prestação
de contas final:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº9.504/97
E RES. TSE Nº23.553/17. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A DESAPROVAÇÃO. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1.A omissão na entrega da prestação de
contas parcial, bem assim a intempestividade na entrega da prestação de contas final,
consistem em irregularidades formais que ensejam apenas a aposição de ressalva. 2.No
presente caso, supera-se a irregularidade consistente na não abertura de conta bancária
específica, ante a comprovação de que não houve recebimento /movimentação de recursos
destinados a campanha eleitoral em Eleições Gerais pela Comissão Provisória Municipal de
Partido Político. 3.Contas aprovadas com ressalva (RE nº8358, Rel. Tito Campos de Paula, DJ
10/07/2019).
Aliás, conforme apontado no parecer técnico conclusivo (ID 7381366), o candidato
movimentou apenas R$90,00, oriundos de recursos financeiros próprios. Assim, observa-se
que a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou -
ou o fez minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira
.
havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal
Nestes termos é a jurisprudência deste Colegiado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO.
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE
Num. 9798816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 18:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091618390213500000009291642
Número do documento: 20091618390213500000009291642

NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1.A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a desaprovação das
contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade constitui irregularidade formal,
ensejando a anotação de ressalvas.
[...]
2.Aprovação das contas com ressalvas (PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº54.715,
Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ 18/06/2019).
Nestas circunstâncias, a não apresentação das contas parciais, assim como a entrega
intempestiva da prestação de contas final constitui irregularidade que, de acordo com
entendimento deste Regional, enseja a mera anotação de ressalvas.
25.Por todo o exposto, em que pese o posicionamento do TSE, segundo o qual não é possível,
em prestação de contas, a juntada extemporânea de documentos quando a parte, tendo sido
intimada a suprir a falha, não o faz no momento oportuno, com amparo nos precedentes deste
Regional, relativos às eleições 2018, e dado o princípio da segurança jurídica, entendo que a
prestação de contas final deve ser analisada, não sofrendo os efeitos da preclusão
decorrente da juntada intempestiva.
26.Desta forma, e considerando-se que as irregularidades, ao final, consistiram na ausência de
entrega da prestação de contas parcial e na entrega intempestiva das contas finais, deve-se,
conforme precedentes deste Colegiado, aprovar as contas com ressalva, nos termos do artigo
77, inciso II, da Res. TSE nº23.553/2017.
27.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e acompanhando os pareceres
do setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento no artigo 30, inciso II, da

Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido
de conhecer da prestação de contas apresentada por LEOVIR DE OLIVEIRA
como embargos de declaração e acolhê-los para, atribuindo-lhes efeitos

infringentes, julgar as contas APROVADAS COM RESSALVAS, referente às
eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual e não foi eleito.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603851-18.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: LEOVIR DE OLIVEIRA - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
LUIZ
CARLOS
MIBACH
-
PR85431

DECISÃO
Num. 9798816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 18:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091618390213500000009291642
Número do documento: 20091618390213500000009291642

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.09.2020.
Num. 9798816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/09/2020 18:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091618390213500000009291642
Número do documento: 20091618390213500000009291642